Tribunal: STF
Processo: AI 638225
Classe: AI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-12-16
Data de publicação: 2014-12-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PLANO DE DEMISSÃO INCENTIVADA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DO DIREITO DO TRABALHO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.